Tribunal: STF
Processo: RHC 59343
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CERTIDÃO DO
ESCRIVAO CONSIDERANDO TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA NOVENTA DIAS
APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL, DESLEMBRADO DE QUE, PARA TAL, FALTAVAM
CINCO DIAS CORRESPONDENTES AO PRAZO DA APELAÇÃO. IRREGULARIDADE QUE
NÃO CAUSOU CERCEAMENTO A DEFESA, PORQUANTO O MENCIONADO QUINQUIDIO
FLUIU SEM NENHUMA MANIFESTAÇÃO RECURSAL. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.